Tribunal: TJBA
Processo: 8067661-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067661-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMBRIL COMERCIAL MOREIRA BRITO LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS, IRLENE BOMFIM PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO GERENTE APÓS O AJUIZAMENTO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que acolheu, em parte, exceção de pré-executividade apresentada por JORGE LUIZ COSTA, nos autos da Execução Fiscal nº 0000146-55.1993.8.05.0201, para excluí-lo do polo passivo, por entender que sua inclusão posterior ao ajuizamento da ação, mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), configura modificação indevida do sujeito passivo da execução fiscal, em afronta à Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível a substituição da CDA com a inclusão de novo sujeito passivo — no caso, sócio gerente — após o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir
3. A CDA representa o título executivo extrajudicial da Fazenda Pública e deve observar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. A inclusão de novo devedor após a inscrição do débito e a propositura da execução não se configura como simples correção, mas verdadeira modificação da relação jurídico-tributária.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula nº 392, veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal por meio de substituição da CDA, ainda que antes da sentença de embargos.
6. A alteração pretendida pela Fazenda compromete o contraditório, o devido processo legal e a segurança jurídica, uma vez que impede o exercício da ampla defesa na via administrativa.
7. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento sumulado e os precedentes dominantes, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É vedada a inclusão de novo sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal, por configurar inovação indevida da relação tributária.
2. A substituição da CDA somente é admitida para correção de erro material ou formal, não sendo possível sua utilização para alterar o polo passivo da execução."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II e LIV; CPC, art. 783.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ; STJ, REsp 1731676/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.05.2018; REsp 1695790/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8067661-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
JORGE LUIZ COSTA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.